Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, impondo-lhe pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a definição da fração de aumento aplicada na dosimetria da pena para as circunstâncias judiciais negativas; e (ii) a redução ou dispensa do valor fixado para indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, o critério de fração de aumento em 1/8 sobre o termo médio da pena para cada circunstância judicial negativa revela-se razoável e proporcional, considerando os maus antecedentes do réu e a fundamentação inidônea, estando em consonância com a jurisprudência da Turma Criminal.
4. A indenização por danos morais é adequada, proporcional ao dano causado, observando o caráter compensatório e pedagógico da medida, conforme precedentes do STJ.
5. A alegada hipossuficiência econômica do réu não constitui fundamento para a redução ou dispensa da indenização, uma vez que o valor fixado é mínimo e visa atender ao caráter preventivo da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de aumento de 1/8 sobre o termo médio da pena para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena é razoável e proporcional, observando os critérios de individualização da pena.
2. A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica é compatível com o caráter compensatório e pedagógico da medida, mesmo em face de alegações de hipossuficiência econômica do réu.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 44, 59, 68, 77 e 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023; Tema 983 do STJ.